Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704522-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RODRIGO NEIVA RABELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ATO-FATO CADUCIFICANTE. PRAZO. CINCO ANOS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CRITÉRIO OBJETIVO DA ACTIO NATA. RENOVAÇÃO MÊS A MÊS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à definição do prazo prescricional para o recorrido exercer a pretensão de obter a complementação do benefício de aposentadoria. 2. A prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante e é exercida por meio da respectiva resposta defensiva, cuja natureza é de exceção substancial peremptória. 2.1. Dessa forma, o termo inicial do prazo da prescrição deve ser estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao nascimento da pretensão. 2.2. Nas relações de trato sucessivo, como no caso presente, a pretensão nasce na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas. 2.3. Nesse contexto, os efeitos da prescrição somente atingem o crédito pertencente ao autor em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da ação. 3. O termo actio nata fornece dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 3.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o ato ilícito. É esse o modelo previsto no art. 189 do Código Civil. 3.2. Nos termos do critério subjetivo, parte-se do momento do conhecimento do fato, como ocorre no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. Nas relações de trato sucessivo, como no presente caso, a pretensão nasce na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição trienal. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. "Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018) 2. Não cabe, em recurso especial, reinterpretar cláusulas contratuais ou reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1352208/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 460.373/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028